Tribunal: TJDFT
Processo: 0728578-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI PÚBLICO – POSSIBILIDADE. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS ANTERIORES EM HOSPITAL PARTICULAR – NA SITUAÇÃO, INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
3. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc).
4. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e no 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
5. Como ficou devidamente demonstrado nos autos, a própria parte autora informou que, no dia 15/04/2021, em razão do agravamento de sua doença (covid-19), hospitalizou-se no Hospital Ortopédico e Medicina Especializada (HOME) sendo logo encaminhada à unidade de terapia intensiva (UTI), cujos custos iniciais vinham seriam suportados por seus familiares.
6. Diante da incerteza do quadro de saúde da autora aquela época, e pela impossibilidade de continuarem se responsabilizando pelo pagamento das despesas hospitalares, já que a internação se prolongou no tempo, ajuizou-se esta ação para que houvesse a transferência da autora para um leito do Sistema Único de Saúde (SUS) disponível no Hospital HOME, ou, na eventualidade de óbice a essa providência, que seja feita a sua transferência para a rede pública. Com o desenrolar do processo e a notícia de falecimento da paciente, o feito prosseguiu com a habilitação de seus herdeiros e com o pedido de que o réu seja condenado pelo adimplemento das despesas hospitalares decorrentes da internação da de cujus (conforme decisão de ID Num. 31724231).
7. Restou incontroverso nos autos, tanto pelas provas documentais quanto pelas alegações das partes, que a autora procurou primeiramente atendimento em hospital particular e, posteriormente, ingressou com esta ação judicial, obtendo decisão de tutela de urgência (ID Num. 31724193) para: a) a IMEDIATA inclusão da parte autora na Central de Regulação da Internação Hospitalar (CRIH), caso ainda não estivesse incluída, segundo os critérios desenhados pela Secretaria de Saúde; b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular [...].
8. A Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória no dia 25 de maio de 2021 às 21:52h (ID Num. 31724205 - Pág. 1), tendo inserido a paciente no mapa de espera de UTI em 26/05/2021, mantendo-se a busca ativa por leitos de UTI na rede pública e privada, mas sem êxito. A paciente faleceu em 01/06/2021 antes da regulação da vaga (ID Num. 31724209 - Pág. 2).
9. Sobressai que a parte estava em nosocômio particular por livre escolha e, apenas em momento posterior é que apresentou demanda por internação ao requerido. Nesse trilhar, não demonstrada falha na prestação de serviço de saúde pelo Estado, não é razoável pretender que o Distrito Federal assuma oscustosdainternaçãoou doanterior tratamento eleito pelo indivíduo, em hospital de sua escolha.
10. Destaca-se a pronta resposta do Poder Público à intimação judicial, pois a parte foi inserida no mapa de espera da UTI da CERIH em tempo exíguo, conforme deferido na decisão que antecipou a tutela. Por outro lado, destaca-se também que os documentos carreados aos autos apontam que a parte estava em nosocômio particular por livre escolha e aguardava o deslinde dessa ação, sendo que não foi demonstrada qualquer inação do Distrito Federal.
11. Importante frisar que em um ambiente de atendimento de saúde naturalmente insuficiente às demandas sempre crescentes da população, agravado por uma situação de pandemia, onde notoriamente os sistemas de saúde do mundo todo encontram dificuldades em suprir as necessidades emergenciais da população, não é razoável que a Sociedade, através do Estado, tenha que assumir o custo do anterior tratamento eleito pelo indivíduo, em hospital de sua escolha, em detrimento das opções ofertadas regularmente pelo sistema público.
12. Não demonstrada falha na prestação de serviço de saúde pelo Estado, não é razoável pretender que o Distrito Federal assuma o custo do anterior tratamento eleito pelo indivíduo, em hospital de sua escolha.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório.